Tribunal: TJMT
Processo: 1011917-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011917-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLASSI SCHERER RAUBER (AGRAVADO), CLASI SCHERER RAUBER - CPF: 395.091.769-15 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (AGRAVANTE), OLGA ROMANHUK MURARO - CPF: 621.110.351-49 (AGRAVANTE), ADEMAR MIGUEL RAUBER - CPF: 408.862.559-53 (AGRAVADO), EUNICE CLARA RAUBER - CPF: 534.187.439-00 (AGRAVADO), LAURI NICODEMUS RAUBER - CPF: 334.915.939-72 (AGRAVADO), Clasi Scherer Rauber (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”. 2. O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular. 3. É desnecessária a designação de audiência de justificação no caso em que o motivo para o indeferimento do pedido não é a ausência probatória dos episódios que os agravantes relatam para demonstrar o “justo receio”, mas, sim, o fato de que tais acontecimentos não se enquadram no que se considera justo receio para fins de concessão da medida pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011917-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIME LUIZ MURARO e OLGA ROMANHUK MURARO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Número Único 1000992-86.2021.8.11.0078), ajuizada pelos agravantes contra CLASI SCHERER RAUBER, ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA RAUBER e LAURI NICODEMUS RAUBER, indeferiu o pedido de expedição liminar do mandado proibitório, pois, no entender do MM. juiz, não há comprovação da alegada ameaça, ressaltando, ainda, que “
os requerentes narram que duas pretensas turbações ocorreram há mais de 01 (um) ano, sendo a última em 15.02.2021. Logo, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de turbação, não se constata situação de urgência
” (cf. Id. no 52804980 – dos autos na origem).

Os agravantes expõem que “
são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural n° 37 da Gleba denominada “Duas Barras”, Fazenda Curitiba II, com área de 997,8972 hectares, matricula no 19.259 do SRI da Comarca de Diamantino/MT
”, e desde a aquisição sempre mantiveram posse mansa, pacífica e pública sobre a área, mantendo suas divisas abertas e limpas, e sempre foram respeitadas pelos lindeiros e terceiros, e que, somado o seu tempo de posse com o de seus antecessores, já se vão lá mais de 40 anos, tanto é que ali edificaram grande volume de benfeitorias, entre elas, cercas, casas, caixa d’agua, rede elétrica, e, enfatizam, mantêm definidas as linhas divisórias com os imóveis lindeiros; afirmam que, “
para evitar qualquer litigio
”, construíram na linha divisória com a área dos agravados “
uma estrada de 5 (cinco) metros de largura, com maquina esteira e a cada 500 (quinhentos) metros de distância fincaram-se mourões de madeira canelão com 2 (metros) de altura, num percurso de 5 km (cinco quilômetros)”
(cf. Id. no 93247455 - pág. 5).

Afirmam que, mesmo “tomando todas as precauções”, os agravados já tentaram invadir parte da área em três oportunidades distintas, investidas que foram registradas em boletim de ocorrência, sendo a primeira no dia 16.04.2020, a outra no dia 29.04.2020 e, por fim, no dia 15.02.2021, o que justifica
o fundado receio de serem novamente molestados; alegam, portanto, que “
a iminente ameaça de nova invasão torna cabível o interdito proibitório, já que é iminente a expectativa de perderem a posse
” (cf. Id. no 93247455 - pág. 8), de modo que, comprovado minimamente o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da proteção possessória, esta deve ser prontamente concedida.

Pedem, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a medida possessória pleiteada, ou, ao menos, que seja designada audiência de justificação, para possibilitar aos agravantes a produção de prova testemunhal
(cf. Id. no 93247455 - pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no 94005494 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões do agravo e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 97939960).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Embora discussões judiciais de questões possessórias comumente sejam dotadas de alta complexidade, a hipótese dos autos, surpreendentemente, é bastante simples e prescinde de maiores considerações.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de liminar proibitória sob os seguintes fundamentos:

O artigo 567 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, ou seja, para deferimento da medida liminar, exige-se que o autor demonstre a posse anterior e legítima sobre a área, além do justo receio de turbação ou esbulho.

Pois bem, em análise de cognição sumária, verifica-se, a princípio, que não assiste razão ao requerente, conforme a seguir será demonstrado.

A posse dos autores restou efetivamente demonstrada pelos documentos acostados ao feito, notadamente a cópia da matrícula do imóvel e memorial descritivo (id’s 52617864 e 52617872).

Por outro lado, inexistem substratos, ainda que indiciários, aptos a comprovar a turbação sofrida.

No bojo da petição de ingresso, os fatos são narrados de maneira perfunctória, não tendo sido apresentados documentos que indiquem os atos praticados pelos réus. Ademais, os requerentes narram que duas pretensas turbações ocorreram há mais de 01 (um) ano, sendo a última em 15.02.2021. Logo, além de não ter sido demonstrada a ocorrência de turbação, não se constata situação de urgência.

Sobreleva mencionar que as partes envolvidas na presente demanda estão em litígio nos autos n. 30-76.2004.811.0078, ação na qual os ora requeridos vêm alegando a prática de esbulho pelo autor no lote n. 38, matriculado sob o n. 789, do CRI de Sapezal/MT.

POSTO ISSO, com base nas considerações supra,
INDEFIRO
o pedido liminar (cf. Id. no 52804980 – dos autos na origem).

Com efeito, o art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, o requerente de interdito proibitório deve demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e o fundado e justo receio de sofrer molestamento possessório em decorrência de alguma concreta movimentação potencialmente ofensiva adotada pelo réu.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos
interdicta retinendae possessionis
do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“Para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética
”
(Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

No presente recurso, não se discute o primeiro requisito para a concessão do mandado proibitório, já que, segundo a decisão agravada, “
a posse dos autores restou efetivamente demonstrada pelos documentos acostados ao feito, notadamente a cópia da matrícula do imóvel e memorial descritivo”

Agora, quanto ao requisito do “
justo receio
” de moléstia à posse, tal exigência, como sabemos, depende de comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher a plena fruição possessória sobre o imóvel, e que tais condutas sejam marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão a “
manu militari
” do imóvel, obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido, o que, claramente, não é o caso dos autos.

Conforme a própria narrativa fática dos autores/agravantes, a caracterização do receio de moléstia à posse residiria em tentativas anteriores que já teriam sido empreendidas pelos agravados de usurparem parte da área possuída pelos agravantes, o que tornaria “
iminente ameaça de nova invasão
”, tornando, pois, “
cabível o interdito proibitório, já que é iminente a expectativa de perderem a posse
” (cf. Id. no 93247455 - pág. 8);
na verdade, o receio deve ir além da mera expectativa, ou seja, deve se fundar em fato concreto e potencialmente lesivo, de modo que, não havendo qualquer conduta concreta e afirmativa
tendente à obstrução da plena fruição da posse sobre o imóvel, descabe a expedição do mandado proibitório; ora, no caso, não houve derrubada de cercas, trancamento de acessos, invasão do perímetro da área, e nem mesmo uma comprovada promessa de ataque realizada pelos réus contra o exercício possessório dos autores, de modo que está
tecnicamente acertada a decisão agravada.

Assim, relegada a questão da suficiência da demonstração do efetivo exercício de posse, não se verifica a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na demonstração do justo receio de moléstia da posse, o que impede o deferimento do pedido de liminar proibitória.

Quanto ao pedido de designação de audiência de justificação, o art. 562 do CPC prevê que, caso o magistrado entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

Porém, no presente caso em especial, a própria narrativa dos agravantes mostra a desnecessidade da designação da prévia audiência de justificação, já que o verdadeiro motivo para o indeferimento do pedido não é a ausência probatória dos episódios que os agravantes relatam para demonstrar o
“justo receio”,
mas, sim, o fato de que tais acontecimentos não se enquadram no que se considera justo receio para fins de concessão da medida pleiteada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021